Tribunal: STJ
Processo: 1000362-15.2024.8.26.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2252183 - SP(2025/0506295-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MARCELO FARIA BROGNOLI
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS DO AMARAL MAIA - SP096807
RECORRIDO
: GOL LINHAS AEREAS S.A.
ADVOGADOS
: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA
TOTAL. SÚMULA N.o 326 DO STJ.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. Segundo o entendimento consolidado desta Corte, na ação de indenização
por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial
não implica sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326/STJ.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55869928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 047d07f4-0e98-464e-8b0a-9a347f851f33

RECURSO ESPECIAL No 2252183 - SP(2025/0506295-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MARCELO FARIA BROGNOLI
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS DO AMARAL MAIA - SP096807
RECORRIDO
: GOL LINHAS AEREAS S.A.
ADVOGADOS
: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA
TOTAL. SÚMULA N.o 326 DO STJ.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. Segundo o entendimento consolidado desta Corte, na ação de indenização
por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial
não implica sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326/STJ.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por MARCELO FARIA BROGNOLI,
fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.
Recurso especial interposto em: 15/5/2025.
Concluso ao gabinete em: 9/1/2026.
de compensação por danos morais, ajuizada por MARCELO FARIA
Ação:
BROGNOLI, em face de GOL LINHAS AÉREAS
na qual requer compensação
S/A,
pelos danos decorrentes de atraso de voo que acarretou perda de compromisso
profissional.
julgou procedente o pedido, para condenar a requerida ao
Sentença:
pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
deu provimento em parte ao recurso de apelação interposto
Acórdão:
por GOL LINHAS AÉREAS S.A., nos termos da seguinte ementa:

INDENIZATÓRIA Danos morais (R$ 10.000,00) em função do atraso na decolagem de
voo doméstico no primeiro trecho (Florianópolis-Guarulhos), ensejando a perda da
conexão em São Paulo, com reacomodação para voo para
(destino
Maringá/PR
Documento eletrônico VDA54340246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 19:00:08
Código de Controle do Documento: 0d20ec27-bdbf-4e75-8460-433aab708c25

final), resultando no atraso de cerca de 12hs, ensejando a perda de um
compromisso profissional importante para a parte autora - Contestação sob
alegação de motivo de força maior (substituição de membro da tripulação), sendo a
parte autora reacomodada no voo seguinte e chegando normalmente no destino -
Pretensão julgada antecipadamente e procedente em primeiro grau de jurisdição,
eis que o atraso injustificado na conclusão do transporte ensejou perda de
compromisso e dano moral à parte autora, fixando a indenização em R$ 10.000,00
(dez mil reais) Irresignação recursal da empresa aérea ré insistindo na excludente de
responsabilidade e não ocorrência de dano moral, pedindo, alternativamente, a
redução da indenização - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL Aplicação dos preceitos
dos TEMAS 210 e 1240, em repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal -
DANO MORAL Caracterização diante de evidência objetiva da perda de
compromisso profissional ante a inexecução parcial do serviço de transporte
Aplicação do estabelecido no artigo 251-A da
(Código Brasileiro de
Lei 7.565/86
Aeronáutica) ARBITRAMENTO - Circunstância em que a indenização deve expressar,
o quanto possível, a extensão do dano (artigo 944 do Código Civil), sem perder o
caráter pedagógico ao ofensor e impedir o enriquecimento sem causa do ofendido,
pautando-se pela proporcionalidade e moderação Situação que a parte autora
perdeu apenas um de dois compromissos, sendo que o do dia seguinte conseguiu
participar normalmente Redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
parâmetro adotado em casos semelhantes Sentença ajustada nessa parte Apelação
parcialmente provida. (e-STJ fls. 135-136)

opostos por MARCELO FARIA BROGNOLI,
Embargos de Declaração:
foram rejeitados.
alega violação dos arts. 86 e 292, V, do CPC, bem como
Recurso especial:
dissídio jurisprudencial. Sustenta que não se aplica a sucumbência recíproca
quando a condenação por danos morais é fixada em montante inferior ao valor
estimado na inicial, devendo prevalecer a orientação da Súmula 326 do STJ. Aduz
que o valor atribuído à causa em pedidos de danos morais é meramente
estimativo e não traduz proveito econômico, não podendo fundamentar
distribuição proporcional de ônus sucumbenciais.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Da Súmula 326/STJ
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na
inicial não implica sucumbência recíproca, nos termos da
(AgInt no
Súmula 326/STJ
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
AREsp 1.644.368/SC,
10/8/2020,
26/8/2020)
2. O entendimento consolidado na
embora remonte ao
Súmula 326/STJ,
anterior
permanece aplicável na vigência do
CPC/73,
CPC/15.
Documento eletrônico VDA54340246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 19:00:08
Código de Controle do Documento: 0d20ec27-bdbf-4e75-8460-433aab708c25

3. Com efeito, segundo a jurisprudência desta Corte, a obrigação de
indicar o valor pretendido a título de indenização por danos morais imposta pelo
V, do CPC não conflita com a Súmula n.o 326 do STJ, nos termos da qual:
art. 292,
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.
4. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp n. 1.904.364/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
Terceira
21/8/2023,
23/8/2023;
REsp n. 2.045.249/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
Quarta
2/10/2023,
4/10/2023;AREsp n. 2.461.154/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
12/2/2026.
5. Na hipótese, verifica-se que o
reformou parcialmente a
TJ/SP
sentença, para reduzir o valor da compensação pelo dano moral, julgando
parcialmente procedente o pedido. Por consequência, reconheceu a sucumbência
recíproca, o que destoa da jurisprudência desta Corte, conforme aludido.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial, para DAR-LHE
PROVIMENTO, para condenar exclusivamente a parte recorrida ao pagamento de
honorários sucumbenciais, considerado o decaimento exclusivo em relação ao
valor do dano moral pretendido. Por conseguinte, restabeleço a sentença, em
relação ao provimento acessório, para arbitrar honorários sucumbenciais em 10%
sobre o valor da condenação, em favor da recorrente.

Documento eletrônico VDA54340246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 19:00:08
Código de Controle do Documento: 0d20ec27-bdbf-4e75-8460-433aab708c25

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.252.183 / SP
Número Registro: 2025/0506295-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003621520248260011
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCELO FARIA BROGNOLI
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS DO AMARAL MAIA - SP096807
RECORRIDO
: GOL LINHAS AEREAS S.A.
ADVOGADOS
: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VÔO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:41:18
Código de Controle do Documento: 07142a78-54a9-43a2-bca0-5874ef1a61d6

Documento eletrônico VDA55853661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:41:18
Código de Controle do Documento: 07142a78-54a9-43a2-bca0-5874ef1a61d6